Tribunal: TJES
Processo: 5015318-36.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Honorários Advocatícios; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015318-36.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINVAL SANTOS PEREIRA SILVA

AGRAVADO: ERALDO JOEL MENELLI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DA LIDE PRINCIPAL POR ABANDONO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MOMENTO DA FIXAÇÃO. RECONVENÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO NA COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. LIBERAÇÃO DE DOMÍNIO E TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu a lide principal, por abandono do autor, e determinou o prosseguimento da ação reconvencional. O agravante pleiteia a condenação do agravado em honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da ação principal e a concessão de tutela de urgência para que o agravado promova a liberação de domínio e a transferência da propriedade do veículo objeto da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação dos honorários advocatícios em razão da extinção da lide principal deve ocorrer imediatamente ou apenas ao final do processo reconvencional; e (ii) verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para compelir o agravado a proceder à liberação de domínio e transferência da propriedade do veículo para o agravante, adquirente de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da lide principal por abandono do autor, com base no art. 485, III, do CPC, implica a condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios e das despesas processuais, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, independentemente do prosseguimento da ação reconvencional.

4. O abandono da causa ocorreu após a apresentação da contestação, caracterizando o trabalho efetivo do patrono do agravante, que deve ser remunerado com honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observando-se as peculiaridades do caso.

5. Em relação à tutela de urgência, as provas demonstram que o agravante, adquirente de boa-fé, recebeu o veículo e o documento de transferência com a assinatura e o reconhecimento de firma do agravado, após a conclusão da negociação, tendo ambos sido vítimas de fraude perpetrada por um terceiro estelionatário, em esquema conhecido como "golpe do intermediário".

6. A falta de cautela do agravado, que entregou o bem sem confirmar o efetivo recebimento do valor, não pode ser oponível ao agravante, que detém a posse e o documento de transferência regular do veículo, havendo probabilidade do direito e perigo de dano, uma vez que o agravante está impedido de exercer plenamente os direitos de proprietário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O pagamento de honorários advocatícios decorrente da extinção da lide principal por abandono deve ser fixado imediatamente, independentemente do prosseguimento da reconvenção.

A tutela de urgência para transferência de propriedade do veículo pode ser deferida em favor do adquirente de boa-fé, quando comprovada a posse regular e a existência de fraude por terceiro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput e § 2º, e 485, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível 1002997-79.2023.8.26.0115, Rel. Luis Fernando Nishi, j. 29.07.2024; TJSP, Apelação Cível 1002345-43.2023.8.26.0477, Rel. Paulo Ayrosa, j. 02.07.2024; TJSP, Apelação Cível 1004514-13.2021.8.26.0270, Rel. Morais Pucci, j. 08.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SINVAL SANTOS PEREIRA SILVA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da

5ª Vara Cível
de Serra/ES, que, nos autos da ação movida por
ERALDO JOEL MENELLI
, extinguiu a lide principal, e determinou que após o trânsito em julgado os autos fossem conclusos para prosseguimento da ação reconvencional.

O juízo
a quo
rejeitou os embargos de declaração entendendo que
“
qualquer condenação em honorários advocatícios deve se dar ao final da demanda”,
e determinou o prosseguimento da demanda reconvencional.

O agravante afirma, em síntese, que (evento 6964619): 1) além de postergar a condenação da parte autora da ação principal em honorários advocatícios, o julgador de origem postergou o pedido de tutela de urgência reconvencional, o que equivale ao indeferimento da medida; 2)
“considerando que os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, o momento oportuno/adequado para condenação e fixação da parte na verba honorária é quando da decisão que extinguir a ação principal (decisão de mérito parcial e/ ou sem resolução de mérito), na forma do art. 85, caput e § 1º do CPC ”
(fl. 08); 3) adquiriu um veículo do agravado, intermediado por terceiro, e, no cartório, de comum acordo entre as partes, após o agravado reconhecer firma no Certificado de Registro do Veículo, efetuou o depósito para a conta indicada pelo negociador, oportunidade em que o agravado lhe entregou o documento e as chaves do bem, sendo que, poucas horas depois de deixar o agravado em casa, ele informou que o intermediador não repassou o dinheiro,
“porquanto o comprovante do PIX não demonstrava que foi creditado na conta do agravado”
(fl. 10); 4) após identificarem terem sido vítimas de fraude, o agravante registrou boletim de ocorrência, e, por seu turno, alterando a verdade dos fatos, o agravado ingressou com a demanda principal de origem, além de ter noticiado o furto do veículo, que foi elucidado posteriormente à autoridade policial; 5) em momento algum esbulhou a posse do agravado ou cometeu qualquer crime; 6)
“o veículo, de propriedade posse do agravante, ainda está em nome da instituição financeira CIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RCI BRASIL. Emerge do documento do veículo que já foi registrada a baixa do arrendamento mercantil para ERALDO JOEL MENELLI, aqui agravado, em 15/08/2017”
(fl. 11)
;
7)
“a probabilidade do direito consiste na obrigação de o agravado proceder a liberação de domínio; realizar a transferência do veículo para seu próprio nome e, na sequência e em razão da compra e venda efetivada e legítima, a transferência do veículo para o nome do agravante”
(fl. 15); 8)
“perigo de dano consiste no fato de o agravante, adquirente de boa-fé do veículo, deixar de usar com plenitude de seus direitos sobre o bem, como, por exemplo, alienar, bem como ficará impedido de renovar o licenciamento anual do veículo, bem como realizar o pagamento do seguro DPVAT”
(fl. 15)
.

Diante disso,
“
requer seja conhecido e provido este recurso para condenar o recorrido na verba honorária no teto de 20% sobre o valor atribuído à demanda principal, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como seja o agravado compelido, em tutela de urgência recursal, a proceder a liberação de domínio; realizar a transferência do veículo Renault Duster, ano/modelo 2013/2014, Cor Branca, Placa OVH9926, RENAVAM 00559200803 para seu próprio nome e, na sequência, a transferência do veículo para o nome do agravante, sob pena de multa diária a ser arbitrada por essa douta Relatoria, confirmando-se, ao final, a liminar recursal”
(fl. 15)
.

O julgador de origem extinguiu a lide principal, em razão do abandono do autor, ora agravado, determinando o prosseguimento da ação reconvencional.

Porém, apesar da extinção com fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil, o juízo
a quo
entendeu que
“qualquer condenação em honorários advocatícios deve se dar ao final da demanda, e não antecipar a condenação em razão da extinção do pedido principal, pendendo de análise do pleito reconvencional”.

Nesse ponto, assiste razão ao agravante, pois, ao extinguir o processo principal com fulcro no art. 485, inciso III, o CPC, o autor, ora agravado, nos moldes do §2º do aludido dispositivo legal, deve arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários de advogado.

Anota-se que o abandono da causa ocorreu já após a apresentação da contestação, o que evidencia a inequívoca atuação e trabalho realizado pelo patrono do ora agravante, cuja atividade deve ser remunerada por meio dos devidos honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC, discrepando das peculiaridades do caso concreto a pretensão de fixação no percentual máximo legal.

Em relação à tutela de urgência do pedido reconvencional, observa-se que o reconvinte/agravante dispõe da autorização para transferência de propriedade de veículo, subscrita pelo reconvindo/agravado, com firma reconhecida no dia 13/08/2021, às 13h (evento 8603183), meia hora antes de realizada a transferência para a conta indicada pelo intermediador, com quem negociou o bem (eventos 10975013 e 10975014, fl. 02), o qual, na sequência, enviou um comprovante de pix ao vendedor (evento 8603179), que, por sua vez, concluiu a negociação com a entrega do documento de transferência e veículo ao comprador.

Na reconvenção, o agravante busca que o agravado promova a liberação do domínio do veículo, cuja baixa do arrendamento mercantil para o reconvindo já foi registrada em 15/08/2017, a fim de possibilitar a transferência do bem para o seu nome.

As provas constantes dos autos indicam que as partes foram vítimas do “golpe do intermediário”, cuja crescente aplicação na plataforma de vendas online “OLX” levou-a a alertar os usuários quanto ao
modus operandi
de organizações criminosas especializadas em tal prática
1
.

O mencionado “golpe do intermediário” “
acontece quando uma pessoa mal-intencionada copia os dados de um anúncio e se passa por um intermediário, enganando tanto o comprador quanto o vendedor
”
2
.

Observa-se que, embora o agravante tenha transferido valores para a conta bancária de pessoa alheia à negociação, indicada pelo terceiro estelionatário, o agravado também não adotou a cautela necessária ao transferir o automóvel ao comprador sem sequer conferir o efetivo recebimento do valor em sua conta bancária, satisfazendo-se com o
print
enviado pelo intermediador, com o qual concluiu a negociação.

Por outro lado, o agravante transferiu o montante negociado para a conta indicada pelo intermediador, logo após o vendedor reconhecer sua firma no recibo de transferência da propriedade, já preenchido para o seu nome. Oportuno assinalar que não há reconhecimento de firma em cartório com documento de transferência em branco.

O agravado deixou claro, na narrativa fática do boletim de ocorrência, que, após assinar o recibo de transferência, ficou aguardando o pix do intermediador, sendo que, após receber o
print
do terceiro, no qual confiou mesmo em contato direto com o comprador, entregou a documentação e o veículo a este (evento 8603177).

Tais fatos revelam a probabilidade do direito do agravante, adquirente de boa-fé, ao qual foi entregue o veículo e a documentação de transferência, sem que o vendedor tivesse confirmado o efetivo recebimento do valor, admitindo o comprovante falso enviado por terceiro para ultimar a negociação.

Sobre o tema, confira-se:

APELAÇÕES – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – FRAUDE MEDIANTE ANÚNCIO VEICULADO NA OLX – "GOLPE DO FALSO INTERMEDIÁRIO" – Partes que foram vítimas de fraude perpetrada por terceiro – Bem móvel entregue ao autor, adquirente de boa-fé, sem que o réu tivesse confirmado o crédito do valor do veículo em sua conta bancária – Comprovante de depósito falso encaminhado pelo fraudador – Negócio jurídico perfeito e acabado que prevalece e deve ser ultimado, com a realização da transferência da titularidade do bem em favor do adquirente – Presunção de boa-fé do comprador não ilidida – RECURSO do ADQUIRENTE PROVido, improvido o recurso do VENDEDOR. (TJSP; Apelação Cível 1002997-79.2023.8.26.0115; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campo Limpo Paulista - 1ª Vara; Data do Julgamento: 29/07/2024; Data de Registro: 29/07/2024)

COMPRA E VENDA – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – OBJETO DE ANÚNCIO EM SÍTIO ELETRÔNICO – AUTOR VÍTIMA DO GOLPE DO INTERMEDIÁRIO – ESTELIONATÁRIO QUE LUDIBRIA VENDEDOR E COMPRADOR DE BENS ANUNCIADOS EM SITES DE VENDAS – RÉU QUE REALIZOU O PAGAMENTO À TERCEIRA PESSOA INDICADA PELO ESTELIONATÁRIO, TENDO O AUTOR, APÓS RECEBIMENTO DE COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA FALSO, PROMOVIDO A ENTREGA DO VEÍCULO E DOCUMENTOS, LIVRES DE QUAISQUER ÔNUS – AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ INTERMEDIADA COM CIÊNCIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE CAUTELA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que tanto o autor quanto o réu, foram vítimas do golpe do intermediário, ao pretender adquirir e vender um veículo, deveria o autor, antes de entregar o bem, cercar-se de medidas preventivas para evitar fraudes, mas não o fazendo, pois agiu com falta de cautela na formalização do negócio, uma vez que entregou o bem sem confirmar o crédito da transferência referente ao preço ajustado, deve arcar com o ônus de sua desídia. (TJSP; Apelação Cível 1002345-43.2023.8.26.0477; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/07/2024; Data de Registro: 02/07/2024)

Compra e venda de veículo. Ação de reconhecimento de inexistência de negócio jurídico. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Veículo que foi anunciado no site da OLX. Vendedor e comprador que foram vítimas de fraude realizada por terceiro. Ausência de adoção de diligência esperada para a venda de veículo. Autora que assinou o documento para a transferência (ATPV) e entregou o veículo sem confirmação do crédito em conta, cujo depósito era falso. Ausência de prova de má-fé por parte do adquirente. Impossibilidade de desfazimento do negócio, pois válido e eficaz. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1004514-13.2021.8.26.0270; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itapeva - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 08/08/2022; Data de Registro: 09/08/2022)

O perigo na demora também se faz presente, já que desde a aquisição do bem ocorreu em meados de 2021, e o agravante está impedido de gozar em plenitude dos direitos de proprietário, posto que, apesar de assinado o recibo de transferência, o agravado não adotou as medidas necessárias à liberação do domínio, mesmo com a baixa do arrendamento mercantil informada pela instituição financeira em 15/08/2017, muito antes da negociação.

Veja-se que, na inicial, o agravado mencionou que
“não
tinha legitimidade para transferir o veículo, onde era necessário que a transferência fosse feita pelo Arrendamento Mercantil pela Cia de Arrendamento Mercantil RCI Brasil”,
com destaque de que
“para sorte do requerente, o requerido ainda não conseguirá proceder a transferência para sua propriedade junto ao Detran/ES”
(e
vento 8602979, fl. 05).

Ocorre que, como dito, a instituição financeira informou a baixa do arrendamento para o agravado data de 15/08/2017 (evento 10974728), muito antes da negociação do veículo, que já está na posse do agravante desde 13/08/2021, sendo que, neste ínterim, ainda antes da oferta da contestação/reconvenção, foi registrado furto pelo agravado, que respondeu por denunciação caluniosa até homologação de transação penal (evento 47262495), cabendo a este, vendedor reconvindo, proceder à liberação de domínio, possibilitando a efetiva transferência da propriedade ao comprador de boa-fé, ao qual já foi entregue o veículo e o documento de transferência respectivo.

Posto isso, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para condenar o agravado ao pagamento de honorários de advogado no percentual de 10% sobre o valor da causa do processo principal, extinto por abandono, bem como para deferir a tutela de urgência da reconvenção, para compelir o agravado a proceder a liberação de domínio, a fim de possibilitar a transferência do veículo para o comprador de boa-fé, ora agravante.

É como voto.

1
Disponível em: <https://ajuda.olx.com.br/s/article/conheca-o-golpe-do-intermediario>. Acesso em 04 maio 2021.

2

Disponível em: <https://ajuda.olx.com.br/s/article/conheca-o-golpe-do-intermediario>. Acesso em 04 maio 2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator, para

conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para condenar o agravado ao pagamento de honorários de advogado no percentual de 10% sobre o valor da causa do processo principal, que foi extinta por abandono, bem como para deferir a tutela de urgência da reconvenção,determinando o agravado a proceder a liberação de domínio, a fim de possibilitar a transferência do veículo para o comprador de boa-fé, ora agravante. É como voto.

Desª Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT